Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-20.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002749-20.2014.8.14.0006

APELANTE: TATIANE ARAUJO DE BARROS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Tatiane Araújo de Barros em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que fixou a indenização do seguro DPVAT em R$ 2.362,50, com base em laudo pericial judicial que atestou invalidez permanente parcial incompleta com repercussão leve, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível desconsiderar o laudo pericial judicial em favor de documentos médicos particulares para majorar o valor da indenização do seguro DPVAT; (ii) estabelecer se a negativa administrativa da seguradora em pagar o valor integral do seguro configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial é elaborado por perito de confiança do juízo, possui caráter técnico e isento, e, quando realizado de forma regular e fundamentada, deve prevalecer sobre documentos particulares, conforme determina o art. 479 do CPC.

A perícia apontou lesão permanente parcial incompleta com repercussão leve, compatível com o pagamento proporcional da indenização prevista na Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

Não há vícios formais, omissões ou contradições no laudo que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A negativa administrativa da seguradora, baseada em critérios técnicos e legais, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência dominante e está em conformidade com o disposto na Súmula 568 do STJ e na Lei nº 14.365/2022, não violando o princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial deve prevalecer sobre documentos médicos particulares quando elaborado de forma regular, fundamentada e isenta.

A negativa administrativa do pagamento integral do seguro DPVAT, pautada em critérios técnicos e legais, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

A decisão monocrática baseada em jurisprudência dominante é legítima e não viola o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 479; Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00007165520138140018, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 16.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08504179720188140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.09.2024; TJ-GO, APL nº 51330749020178090051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo; TJ-MG, Apelação Cível nº 00018561520178130697, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Tatiane Araújo de Barros, nos autos da Apelação Cível que move contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., insurgindo-se contra a Decisão Monocrática – ID 23428912, proferida por este Relator, que negou provimento ao apelo da autora, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inconformada, a agravante
sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro material e omissão, ao desconsiderar a gravidade das lesões sofridas, que atingiram dois segmentos corporais (ombro e cotovelo) e comprometeram severamente a funcionalidade do membro superior esquerdo. Invoca documentação médica contemporânea ao acidente, que, segundo alega, evidenciaria a natureza gravíssima da lesão, com perda superior a dois terços da capacidade de movimentação do braço.

Aduz, ainda, que a recusa da seguradora em efetuar o pagamento integral, à luz da documentação apresentada, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como dos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal. Argumenta que houve sofrimento psíquico relevante, resultante do abalo à sua integridade física e moral, em razão da postura omissiva e desidiosa da recorrida.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

A controvérsia devolvida ao Colegiado diz respeito à pretensão da agravante de reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que fixou a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50, considerando o laudo pericial que classificou a lesão como invalidez permanente parcial incompleta com repercussão leve, bem como indeferiu o pedido de danos morais.

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...)

Com efeito, o laudo pericial é completo, coerente e não apresenta contradições formais, tendo sido devidamente realizado e os quesitos solicitados respondidos.

No que concerne ao pagamento de indenização por danos morais, verifico que também não merece reforma a sentença, posto que entendo a mera recusa administrativa do seguro como ato insuficiente a ensejar abalos que ultrapassem o aborrecimento cotidiano e, por conseguinte, não configura dano moral passível de reparação.

Sobre o tema, assim decide a 2ª Turma desta Corte Estadual (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. ARTIGO 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194 /74. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL PELA TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL QUANTIFICADO. LAUDO PERICIAL QUE QUANTIFICA A LESÃO EM 25% DE 25%. APELADA QUE EFETUOU ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A MAIOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. DESCABIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEVIDO. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007165520138140018 19251131, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA, EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – REFORMA QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009. 2. In casu, considerando que o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau leve (25%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez. Reforma da sentença que se impõe. 3. A negativa do pagamento do seguro DPVAT, na esfera administrativa, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidenciada qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais. 4. Constatado ser irrisório os honorários de sucumbência fixados na sentença, impõe-se seu reajuste para majorá-los de forma equitativa, consoante o artigo 85, § 8º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como, para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.319,92 (mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08504179720188140301 22280261, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, tenho
que a sentença está em consonância com os tribunais superiores e com a legislação atinente à matéria debatida.

Nada a reformar.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(...)”
.

A insurgência da parte agravante repousa, essencialmente, na discordância quanto à valoração do laudo pericial oficial (ID 18938298), pretendendo sua desconsideração em prol de documentação médica particular e anterior. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Conforme estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

A prova pericial, quando realizada de forma escorreita, respondendo adequadamente aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, é elemento de elevado peso técnico, especialmente em causas que envolvem avaliação médica de sequelas corporais.

No presente caso, o laudo pericial apontou que as lesões sofridas pela autora configuram invalidez permanente parcial incompleta, com repercussão leve, correspondendo a 25% do valor máximo da indenização, exatamente como disciplinado pelo art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

Não se verificam, no parecer pericial, quaisquer vícios de forma, omissões ou contradições capazes de infirmar sua credibilidade. O perito designado analisou detidamente o quadro clínico da parte autora, destacando a ausência de indicação para tratamentos adicionais, bem como a limitação residual de leve repercussão. Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. I. A legislação processual atribui ao magistrado o papel de destinatário final da prova, concedendo-lhe a discricionariedade quanto à apreciação dos elementos probatórios, conforme disposição dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. II. Denota-se despicienda a realização de nova perícia médica, porquanto a parte recorrente não traz elementos que demonstrem vícios capazes de macular a conclusão do perito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 51330749020178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R)

EMENTA: APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITAR. LESÃO TEMPORÁRIA. COBERTURA INDEVIDA. - O juiz é o destinatário da prova, e a ele compete avaliar e determinar a produção das provas que entenda serem relevantes à formação de seu juízo. Havendo nos autos elementos aptos a formar convencimento do Magistrado sobre a questão que lhe foi submetida, a prova pericial deverá ser tomada como parâmetro, mormente sua efetividade. Considerando que o laudo pericial foi realizado de forma satisfatória e pormenorizada, com base em documentos suficientes para elucidar os fatos, descabe o pedido de novos esclarecimentos - Se a lesão que acomete a parte é temporária, indevido o pagamento de indenização em razão de seguro DPVAT.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00018561520178130697, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

Assim, inexistindo prova técnica contundente em sentido contrário, deve prevalecer o laudo oficial, sobretudo quando coeso, fundamentado e elaborado com isenção por perito de confiança do juízo. Por conseguinte, mostra-se incabível a pretensão de complementação da indenização securitária ao valor de R$ 13.500,00, pois ausente demonstração técnica da existência de sequela que justifique o pagamento integral do seguro.

No tocante à alegação de ocorrência de dano moral em virtude da negativa administrativa de pagamento do seguro no valor máximo, tampouco merece prosperar, uma vez que a negativa de pagamento do seguro DPVAT, pautada em critérios técnicos e legais, não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, salvo se evidenciada conduta abusiva ou de má-fé por parte da seguradora, o que não se demonstrou no caso em apreço.

No mais, importa registrar que não há ofensa ao princípio da colegialidade na hipótese de decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ, recentemente reforçada pela Lei nº 14.365/2022. O julgamento monocrático pelo relator, em situações que envolvam matéria repetitiva ou consolidada, é autorizado pelo ordenamento jurídico, sendo assegurada à parte interessada a interposição do presente agravo interno, mecanismo processual que justamente garante o duplo grau de jurisdição e submete a controvérsia à apreciação colegiada.

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 21/06/2025